Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007014-38.2025.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOEL CORREA FERRAZ
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TAXA DE COLETA DE LIXO. COBRANÇA NA FATURA DE ÁGUA. TRIBUTO MUNICIPAL. LEGALIDADE DA ARRECADAÇÃO POR MEIO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 522/2022. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, indenização por danos morais e repetição de indébito. A ação foi proposta contra o Município de Cuiabá e a concessionária Águas Cuiabá S.A., na qual o autor questiona a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo incluída na fatura de água e esgoto a partir de junho de 2024, alegando ausência de autorização, prática abusiva e venda casada, além de pleitear a desvinculação da cobrança e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo na fatura de água configura prática abusiva ou venda casada nas relações de consumo; (ii) estabelecer se a cobrança conjunta autoriza a desvinculação judicial, a repetição de indébito e a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária que emite a fatura e operacionaliza a cobrança participa da arrecadação do tributo municipal, razão pela qual possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda.
4. A Taxa de Coleta de Lixo possui natureza jurídica tributária, pois decorre da utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, conforme autorização prevista no art. 145, II, da Constituição Federal e no art. 77 do Código Tributário Nacional.
5. A coleta de resíduos sólidos constitui serviço público essencial relacionado à saúde pública e ao meio ambiente, sendo legítima a cobrança da taxa quando o serviço é disponibilizado ao contribuinte, independentemente de sua utilização efetiva.
6. A Lei Complementar Municipal no 522/2022 autoriza expressamente a cobrança da taxa de coleta de lixo por meio da fatura de consumo de água, mediante convênio com a concessionária responsável pelo serviço.
7. A cobrança de tributo decorre do poder de império do Estado e independe da manifestação de vontade do contribuinte, razão pela qual não se caracteriza venda casada ou prática abusiva prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
8. A legislação municipal assegura ao contribuinte o direito de solicitar a desvinculação da cobrança da taxa da fatura de água, mediante requerimento formal por meio de procedimento específico disponibilizado pelas plataformas de atendimento da concessionária e da Prefeitura.
9. Inexistindo ilegalidade na cobrança, não há pagamento indevido que justifique a repetição de indébito, seja simples ou em dobro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa de Coleta de Lixo possui natureza tributária e pode ser cobrada pelo Município pela simples disponibilização do serviço público de coleta de resíduos.
2. A cobrança da taxa de coleta de lixo na fatura de água, autorizada por lei municipal e realizada por concessionária como agente arrecadador, não configura venda casada nem prática abusiva.
3. O contribuinte pode solicitar administrativamente a desvinculação da cobrança da taxa da fatura de água, observados os procedimentos previstos na legislação municipal.
4. A cobrança de tributo amparada em lei vigente não configura ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais ou à repetição de indébito.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 77; CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; Lei Complementar Municipal no 522/2022, art. 1o, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007014-38.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), prefeito municipio cuiaba (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026